Tribunal: TJDFT
Processo: 0740877-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ. ARTIGO 1030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso Especial contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.820.963/SP (Tema 677)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é estabelecer se a decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 677.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.820.963/SP, Tema 677, da lista de recursos repetitivos daquela Corte.
4. A Executada deve responder pelos consectários da mora, a despeito de ter efetuado depósito de valor em Juízo, até a data do levantamento dos valores depositados.
5. A decisão agravada está correta ao negar seguimento ao recurso especial, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no representativo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno não provido.